Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1021, §4o, CPC.
1 - O Código de Processo Civil, inspirado pelo princípio cooperativo e em busca de empregar maior eficácia ao princípio da celeridade e do devido processo legal, expressamente consignou, em relação ao agravo interno, que na petição deste recurso “o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (§1o do artigo 1.021 do CPC).
2 – No caso específico, verifica-se que a agravante repete as mesmas razões anteriormente veiculadas e que já foram apreciadas pelo relator, deixando de combater de forma específica a decisão ora agravada.
3 - A interposição de agravo manifestamente temerário e protelatório enseja a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do §4 do artigo 1021 do Código de Processo Civil.
4 – Agravo interno não conhecido.